Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Processo : 0708149-20.2020.8.07.0018 DESPACHO Nada a prover quanto à petição que requer providências ao cumprimento da obrigação de fazer (id. 34938820), uma vez já exaurida a competência desta instância com o julgamento da apelação interposta pela parte autora, com amparo no art. 932, inc. V, do CPC (id. 34866972). Com efeito, este é Juízo de revisão, e não de execução, correndo na instância de origem a execução provisória de sentença. Destarte, pretendendo o cumprimento provisório da sentença, o pedido deve ser dirigido ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília – DF, 13 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator